Tribunal: STF
Processo: ARE 1287562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR CONSUMIDORA PERANTE O PROCON-PR QUESTIONANDO O REAJUSTE CONTRATUAL REALIZADO PELA UNIMED, NO QUE DIZ RESPEITO A PLANO DE SAÚDE. DECISÃO ADMINISTRATIVA APLICANDO MULTA DIANTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 56227/2004.



    MÉRITO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO OBSTANTE O LAPSO TEMPORAL ENTRE A IMPUGNAÇÃO DA UNIMED E A DECISÃO ADMINISTRATIVA, É SABIDO QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) POSSUI ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO DECRETO 20.910/1932, LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL AO CASO EM TELA. SUPOSTA NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANALISANDO DETIDAMENTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO ARBITRAMENTO DA MULTA, PERCEBE-SE QUE EM NENHUM MOMENTO A UNIMED DEIXOU DE TER ACESSO AOS AUTOS, OU AINDA, FOI IMPEDIDA DE CONTESTAR A ACUSAÇÃO OU DE PRODUZIR PROVAS. POR TAIS RAZÕES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS EM COMENTO, SENDO IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente